Tribunal: TJES
Processo: 5007517-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO LEANDRO TEIXEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007517-22.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RITMO E POESIA LTDA

RECORRIDO:
SEBASTIAO LEANDRO TEIXEIRA, CAROLINA FONTES LAGE, JOAO VITOR SOTAS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS EM FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao ressarcimento do valor de R$ 438,38, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 para cada Autor a título de danos morais. Em contrarrazões, impugnam os Requerentes, ora Recorridos, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, bem como pugnam, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere ao deferimento de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (pelo contrário, junta a Recorrente comprovantes bancários que atestam a sua incapacidade financeira atual em arcar com os custos do processo). Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere à arguição de ilegitimidade ativa suscitada pela Recorrente, razão alguma lhe assiste, tendo em vista que os autores SEBASTIAO LEANDRO TEIXEIRA e CAROLINA FONTES LAGE figuram no polo ativo da demanda na condição de vítimas do acidente de consumo (art. 17, CDC), inexistindo qualquer óbice à sua postulação no presente caso.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a ocorrência de fortes chuvas nos dias designados para o festival, inconteste que a previsão meteorológica já apontava a possibilidade de estabelecimento de cenário caótico caso o espaço da Recorrente não dispusesse de estrutura adequada para suportar a tempestade prevista (como, de fato, não dispunha), optando a produtora do evento, entretanto, pela manutenção da sua realização, assumindo o risco pelos eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão e colocando em perigo os seus clientes (inclusive com presença de animais peçonhentos no local), tudo a denotar a evidente falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC).

(5). Nesse sentido, considerando que, diante do cenário de caos amplamente noticiado em redes sociais e veículos de comunicação, os Recorridos não puderam comparecer ao “Rep Festival”, tornando evidente que se mostra devida a indenização material determinada
in casu
, fixada em estrita congruência ao prejuízo demonstrado nos autos.

(6). Outrossim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, também não merece reparos a r. sentença, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)